Tribunal: STJ
Processo: 1026415-83.2024.8.11.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2213243 - MT (2025/0171725-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: REI DAS CARNES - EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA
ADVOGADOS
: MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - MT015401
MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - MT010280O
AGRAVADO
: BANCO VOLKSWAGEN S.A.
ADVOGADOS
: RAFAEL BARROSO FONTELLES - RJ119910
CAMILA MEDIM ABREU FRANÇA - SP262585
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - PE021678
VICTÓRIA ROCHA SILVA ALBUQUERQUE - DF072450
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
VIOLAÇÃO DO
SÚMULA No 283/STF.
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO CONTRÁRIO À
ART. 1022
PRETENSÃO
DA
PARTE.
DEMAIS
RAZÕES
DISSOCIADAS
DOS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA No 284/STF.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. MULTA
DO

§
4o,
DO
CPC.
APLICAÇÃO
AUTOMÁTICA.

ART.
1.021,
INADMISSIBILIDADE.
1. A recorrente, ora agravante, deixou de impugnar especificamente os
fundamentos do acórdão recorrido (arts. 6o, § 4o, 49, § 3o, da
do CPC;
o, § 2o, do Decreto-
Lei no 11.101/2005; art. 805
art. 3
e jurisprudência do STJ), defeito que atrai a aplicação, por
Lei no 911/1969
analogia, da
sendo inadmissível o apelo quando a
Súmula no 283/STF,
decisão recorrida se assenta em fundamentos não abrangidos pelo recurso
especial.
2. Não há falar em violação do
do CPC se o tribunal de origem
art. 1022
motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido
pretendido pela parte.
3. É deficiente a fundamentação quando a argumentação apresentada não
permite compreensão clara a respeito de como a decisão recorrida violou os
dispositivos legais inquinados ou lhes negou vigência. Súmula no 284/STF.
Precedentes.
4. Por fim, quanto ao suposto dissídio jurisprudencial, não se reconhece fora
dos parâmetros estabelecidos pelos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o do
RISTJ, sendo necessário o cotejo analítico, com demonstração clara do
dissídio entre os casos confrontados, não sendo suficiente para tanto a
simples transcrição de ementas ou votos.
5. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de
que o não conhecimento ou a improcedência do agravo interno não enseja a
imposição automática da multa prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil.
6. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA53194993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:11:25
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: b70d97fc-f86a-4077-85fc-46d232d6c0a6

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
09/12/2025
15/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
16 de dezembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA53194993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:11:25
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: b70d97fc-f86a-4077-85fc-46d232d6c0a6

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2213243 - MT (2025/0171725-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: REI DAS CARNES - EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA
ADVOGADOS
: MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - MT015401
MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - MT010280O
AGRAVADO
: BANCO VOLKSWAGEN S.A.
ADVOGADOS
: RAFAEL BARROSO FONTELLES - RJ119910
CAMILA MEDIM ABREU FRANÇA - SP262585
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - PE021678
VICTÓRIA ROCHA SILVA ALBUQUERQUE - DF072450
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
VIOLAÇÃO DO
SÚMULA No 283/STF.
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO CONTRÁRIO À
ART. 1022
PRETENSÃO
DA
PARTE.
DEMAIS
RAZÕES
DISSOCIADAS
DOS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA No 284/STF.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. MULTA
DO

§
4o,
DO
CPC.
APLICAÇÃO
AUTOMÁTICA.

ART.
1.021,
INADMISSIBILIDADE.
1. A recorrente, ora agravante, deixou de impugnar especificamente os
fundamentos do acórdão recorrido (arts. 6o, § 4o, 49, § 3o, da
do CPC;
o, § 2o, do Decreto-
Lei no 11.101/2005; art. 805
art. 3
e jurisprudência do STJ), defeito que atrai a aplicação, por
Lei no 911/1969
analogia, da
sendo inadmissível o apelo quando a
Súmula no 283/STF,
decisão recorrida se assenta em fundamentos não abrangidos pelo recurso
especial.
2. Não há falar em violação do
do CPC se o tribunal de origem
art. 1022
motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido
pretendido pela parte.
3. É deficiente a fundamentação quando a argumentação apresentada não
permite compreensão clara a respeito de como a decisão recorrida violou os
dispositivos legais inquinados ou lhes negou vigência. Súmula no 284/STF.
Precedentes.
4. Por fim, quanto ao suposto dissídio jurisprudencial, não se reconhece fora
dos parâmetros estabelecidos pelos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o do
RISTJ, sendo necessário o cotejo analítico, com demonstração clara do
dissídio entre os casos confrontados, não sendo suficiente para tanto a
simples transcrição de ementas ou votos.
5. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de
que o não conhecimento ou a improcedência do agravo interno não enseja a
imposição automática da multa prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil.
6. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52351925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/11/2025 22:13:59
Código de Controle do Documento: 9aeb7cbd-5359-4cc0-b4d0-02d64eaa580e

Trata-se de agravo interno interposto por REI DAS CARNES – EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra a decisão que não conheceu o recurso especial e
julgou prejudicada a análise do pedido de tutela provisória, cujos fundamentos foram
sumariados na seguinte ementa:

"RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTAÇÃODEFICIENTE.
VIOLAÇÃO AO
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
SÚMULA 283/STF.
ART. 1022
JULGAMENTO CONTRÁRIO À PRETENSÃO DA PARTE. DEMAIS RAZÕES
DISSOCIADAS
DOS
FUNDAMENTOS
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO
SÚMULA 284/STF.
ANALÍTICO.
1. Os recorrentes deixaram de impugnar especificamente os fundamentos do
acórdão recorrido (art. 6o, § 4o, 49, § 3o, da
do
Lei n. 11.101/2005; art. 805
CPC;
o, § 2o, do Decreto-
e jurisprudência do STJ), defeito
art. 3
Lei no 911/1969
que atrai a aplicação, por analogia, da
sendo inadmissível o
Súmula 283/STF,
apelo quando a decisão recorrida se assenta em fundamentos não abrangidos
pelo recurso especial.
2. Não há falar em violação ao
do CPC se o tribunal de origem motiva
art. 1022
adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do
direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela
parte.
3. É deficiente a fundamentação quando a argumentação apresentada não
permite compreensão clara a respeito de como a decisão recorrida violou os
dispositivos legais inquinados ou lhes negou vigência. Súmula 284/STF.
Precedentes.
4. Por fim, quanto ao suposto dissídio jurisprudencial, não se reconhece fora
dos parâmetros estabelecidos pelos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, §1o do
RISTJ, sendo necessário o cotejo analítico, com demonstração clara do dissídio
entre os casos confrontados, não sendo suficiente para tanto a simples
transcrição de ementas ou votos.
5. Recurso especial não conhecido. Prejudicada a análise do pedido de tutela
provisória."

Em suas alegações, a agravante sustenta, além da não incidência das
Súmulas nos 283 e 284/STF, a existência de omissão do acórdão proferido pelo Tribunal
de origem quanto à essencialidade dos bens na recuperação judicial.
Reafirma, ainda, que, mesmo exaurido o
, deve-se resguardar bens
stay period
essenciais mediante controle pelo juízo da recuperação judicial, evitando a retirada de
ativos indispensáveis e a inviabilização do soerguimento da empresa.
Devidamente intimada, a parte contrária apresentou impugnação às e-STJ
fls. 354-360, pugnando pela aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC.
art. 1.021,
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece prosperar.
Conforme referido na decisão agravada, observa-se que a recorrente, ora
agravante, deixou de impugnar especificamente os fundamentos do acórdão recorrido,
quais sejam, os arts. 6o, § 4o, 49, § 3o, da
o
do CPC; o
Lei no 11.101/2005;
art. 805
art. 3
o, § 2o, do Decreto-
e a jurisprudência do STJ.
Lei no 911/1969
Documento eletrônico VDA52351925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/11/2025 22:13:59
Código de Controle do Documento: 9aeb7cbd-5359-4cc0-b4d0-02d64eaa580e

Tal defeito, por si só, atrai a aplicação, por analogia, da Súmula no 283/STF,
pois é inadmissível o apelo quando a decisão recorrida se assenta em fundamentos não
abrangidos pelo recurso especial.
Não obstante, observa-se que há posicionamento evidente, tanto no acórdão
do agravo de instrumento quanto no dos respectivos aclaratórios, quanto a
essencialidade dos bens.
A propósito, conforme e-STJ fls. 198-199:

"Nessa esteira, da análise do acórdão recorrido, não se verifica a
ocorrência de quaisquer das hipóteses acima elencadas, pois, quanto à
essencialidade dos bens, o aresto enfrentou a questão expressamente,
ressaltando que, mesmo que os veículos fossem essenciais às atividades da
empresa recuperanda, o encerramento do 'stay period' restabelece o direito do
credor fiduciário à retomada dos bens, conforme jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça (STJ). Veja-se:

'A essencialidade do bem ao exercício da atividade
empresarial, ainda que reconhecida no juízo recuperacional, não se
sobrepõe ao direito do credor fiduciário quando expirado o prazo de
blindagem, sob pena de violação à segurança jurídica e aos
princípios da preservação do crédito e equilíbrio entre credores.'

No que se refere à alegação de que o acórdão não analisou a
jurisprudência apresentada pela Embargante, verifica-se que o julgado
fundamentou adequadamente sua decisão e citou precedentes do STJ que
afastam a tese por ela defendida. Confira:

'O Superior Tribunal de Justiça entende que, findo o
‘stay period’, não se aplicam as limitações previstas no
§
art. 49,
3o, da
cabendo ao juízo competente na
Lei n. 11.101/2005,
execução individual decidir sobre os atos constritivos, observando o
princípio da menor onerosidade (STJ - R Esp: 2057372/MT, Rel.
Min. Marco Aurélio Bellizze).'

Vê-se que o Acórdão embargado citou expressamente jurisprudência
do STJ para fundamentar sua decisão e a ausência de menção específica às
jurisprudências apresentadas pela Embargante, nem explicação sobre
eventual distinção (distinguishing) ou superação (overruling) desses
precedentes, não caracteriza omissão, pois os julgadores não estão obrigados
a rebater individualmente cada precedente citado, bastando que adote
fundamentação suficiente e adequada ao caso concreto.
A Embargante afirma, também, que o aresto não enfrentou a
jurisprudência que sustentaria a competência exclusiva do juízo da
recuperação judicial para determinar a constrição de bens da empresa
recuperanda. Porém, mais uma vez a razão não a acompanha, visto que o
julgado tratou diretamente da questão, afirmando que a competência do juízo
recuperacional se limita ao , o que demonstra que a 'stay period' questão foi
enfrentada e decidida, não se justificando o acolhimento dos embargos.
Diante dessas considerações, conclui-se que o Embargante busca,
na verdade, rediscutir matéria já decidida e sua real intenção subsiste na
modificação do julgado de acordo com seus interesses, finalidade esta
estranha aos embargos de declaração."

Não há, portanto, violação do
do CPC, porque o Tribunal de origem
art. 1022
motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do
direito que entendeu cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido
pela recorrente.
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA52351925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/11/2025 22:13:59
Código de Controle do Documento: 9aeb7cbd-5359-4cc0-b4d0-02d64eaa580e

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO (THIOTEPA). 1. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2. FUNDAMENTO
SUFICIENTE NÃO ATACADO.
3. ACÓRDÃO EM
SÚMULA 283/STF.
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR.
4. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULA 83/STJ.
SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao
do
uma
art. 1.022
CPC/2015,
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada,
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O
mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a jurisprudência
desta Corte no sentido de que, 'embora se trate de fármaco importado ainda
não registrado pela ANVISA, teve a sua importação excepcionalmente
autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de cobertura
obrigatória pela operadora de plano de saúde' (
relatora
REsp 1.923.107/SP,
ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe
10/8/2021,
.
16/8/2021)
3. Atentando-se aos argumentos trazidos pela recorrente e aos fundamentos
adotados pela Corte estadual de que a ANVISA admite a importação do
fármaco, verifica-se que estes não foram objeto de impugnação nas razões do
recurso especial, e a subsistência de argumento que, por si só, mantém o
acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a
aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. A ausência de debate acerca do conteúdo normativo dos arts. 66 da
e 10, V, da
apesar da oposição de
Lei n. 6.360/1976
Lei n. 6.437/1976,
embargos de declaração, atrai os óbices das Súmulas 282/STF e 211/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt no AREsp 2.164.998/RJ,
Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se).
13/2/2023,
16/2/2023

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REGRESSO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS
DEMANDADOS.
1. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, na medida
em que o órgão julgador dirimiu todas as questões que lhe foram
postas à apreciação, de forma clara e sem omissões, embora não tenha
acolhido a pretensão da parte.
2. Rever a conclusão do Tribunal de origem com relação à responsabilidade
pelo ressarcimento dos valores pagos em reclamação trabalhista demandaria o
reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a interpretação de cláusulas
contratuais, providencias que encontram óbice no disposto nas Súmulas 5 e 7
do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido" (AgInt nos EDcl no AREsp 2.135.800/SP,
Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de
13/2/2023,
- grifou-se).
16/2/2023

Por outro lado, também se observa que a fundamentação é completamente
deficiente porque a argumentação apresentada não permite compreensão clara a
respeito de como a decisão recorrida violou os dispositivos legais inquinados ou lhes
negou vigência, atraindo a incidência da Súmula 284/STF.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E
MATERIAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. INICIAL.
Documento eletrônico VDA52351925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/11/2025 22:13:59
Código de Controle do Documento: 9aeb7cbd-5359-4cc0-b4d0-02d64eaa580e

ANÁLISE.

PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.

SÚMULA
No
83/STJ.
FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULAS NoS 283
SÚMULA No 282/STF.
E 284/STF.
§ 4o,
MULTA NÃO AUTOMÁTICA.
ART. 1.021,
CPC/2015.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código
de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as condições
da ação, aí incluída a legitimidade, devem ser aferidas com base na teoria da
asserção, isto é, à luz das afirmações deduzidas na petição inicial.
Súmula no 83/STJ.
3. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos
dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por analogia,
o disposto na Súmula no 282 do Supremo Tribunal Federal.
4. As questões de ordem pública, embora passíveis de conhecimento de ofício
nas instâncias ordinárias, não prescindem, no estreito âmbito do recurso
especial, do requisito do prequestionamento.
5. Na hipótese, apesar de apontar o malferimento à legislação federal,
o apelo extremo foi incapaz de evidenciar as ofensas aos dispositivos
legais invocados. Nesse contexto, a fundamentação recursal é
absolutamente deficiente, o que atrai a incidência dos óbices contidos
nas Súmulas nos 283 e 284/STF.
6. A Segunda Seção decidiu que a aplicação da multa prevista no
§
art. 1.021,
4o, do
não é automática, pois não se trata de mera decorrência
CPC/2015
lógica da rejeição do agravo interno. Precedente.
7. Agravo interno não provido" (AgInt no
Relator
AREsp 1.818.651/SP,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/2/2022,
DJe de
- grifou-se).
22/2/2022

Por fim, quanto à alegação da existência de dissídio jurisprudencial, é sólido
nesta Corte que deve ser comprovado e demonstrado com a transcrição dos trechos dos
arestos que o configurem, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou
assemelhem os casos confrontados, o que não ocorreu na espécie, a despeito da
previsão contida nos arts. 1.029, § 1o, do CPC, e 255, § 1o, do Regimento Interno do STJ.
Não basta, para tanto, a simples transcrição de ementas e de parte dos votos
sem que seja realizado o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre
os casos apontados e a divergência de interpretações (AgInt no AREsp 2.640.339/SP,
Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de
e AgInt
6/12/2024;
no
Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe
AREsp 2.203.568/GO,
.
7/12/2022)
Ainda que assim não fosse, observa-se que o acórdão recorrido é consentâneo
ao atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
Com o advento da
aplicável imediatamente aos processos
Lei no 14.112/2020,
em trâmite (
art. 5o desta lei), não há mais espaço para a interpretação que confere ao
ut
juízo da recuperação judicial competência para deliberar sobre toda e qualquer
constrição judicial efetivada no âmbito das execuções de crédito extraconcursal,
sobretudo em momento posterior ao decurso do
, a pretexto da
stay period
essencialidade ao desenvolvimento da atividade.
Exaurida a blindagem, não é possível ao juízo da recuperação continuar a
obstar a satisfação de créditos com suporte no princípio da preservação da empresa, o
qual não se tem por absoluto, sem prejuízo do dever do juízo da execução de observar o
princípio da menor onerosidade para satisfação do débito exequendo, inclusive podendo
atuar de forma cooperativa com o juízo da recuperação para obter as informações que
reputar relevantes e necessárias.
Documento eletrônico VDA52351925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/11/2025 22:13:59
Código de Controle do Documento: 9aeb7cbd-5359-4cc0-b4d0-02d64eaa580e

Inclusive, se, mesmo após o decurso do
, a recorrente afirma
stay period
depender da utilização de bens que, de fato, não são de sua propriedade definitiva,
evidencia-se a possibilidade de inviabilidade do soerguimento, circunstância apta a
distorcer o objetivo da recuperação judicial e esvaziar o privilégio legal dos credores
extraconcursais, em benefício desmedido ao recuperando e aos credores sujeitos à
recuperação judicial.
Nesse sentido:
Relator Ministro Marco Aurélio
REsp no 1.991.103/MT,
Belizze, Terceira Turma, DJe de
e CC no 196.846/RN, Relator Ministro
16/3/2023
Marco Aurélio Belizze, Segunda Seção, DJe de 25/4/2024.
Por fim, registra-se que não é possível a aplicação da multa prevista no § 4o do
do CPC, requerida em contrarrazões, pois tal penalidade não é automática,
art. 1.021
haja vista não se tratar de mera decorrência lógica do não provimento do agravo interno
em votação unânime.
A condenação da agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada
em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno se
mostre manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma
evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva
ou protelatória, o que, contudo, não ocorreu na hipótese examinada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52351925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/11/2025 22:13:59
Código de Controle do Documento: 9aeb7cbd-5359-4cc0-b4d0-02d64eaa580e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.213.243 / MT
Número Registro: 2025/0171725-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10264158320248110000 10419673320228110041 10446901120238110002
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
15/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : REI DAS CARNES - EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA
ADVOGADOS
: MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - MT015401
MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - MT010280O
RECORRIDO
: BANCO VOLKSWAGEN S.A.
ADVOGADOS
: RAFAEL BARROSO FONTELLES - RJ119910
CAMILA MEDIM ABREU FRANÇA - SP262585
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - PE021678
VICTÓRIA ROCHA SILVA ALBUQUERQUE - DF072450
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : REI DAS CARNES - EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA
Documento eletrônico VDA53164564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:47:56
Código de Controle do Documento: 9e155b5f-2ab5-4ba0-9a4d-0a1351cce4fc

ADVOGADOS : MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - MT015401
MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - MT010280O
AGRAVADO
: BANCO VOLKSWAGEN S.A.
ADVOGADOS : RAFAEL BARROSO FONTELLES - RJ119910
CAMILA MEDIM ABREU FRANÇA - SP262585
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - PE021678
VICTÓRIA ROCHA SILVA ALBUQUERQUE - DF072450
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
15/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 15 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53164564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:47:56
Código de Controle do Documento: 9e155b5f-2ab5-4ba0-9a4d-0a1351cce4fc